Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FREQUÊNCIA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
2. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.696 do Código Civil.
3. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
4. A manutenção da obrigação de alimentar pressupõe a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional até sua conclusão.
5. Verificada a maioridade, a conclusão do ensino superior e a inserção no mercado de trabalho da Alimentanda, esta não comprovou eventual incapacidade financeira que pudesse ensejar a manutenção dos alimentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.